Tribunal: TJSP
Processo: 0002506-97.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Abandono da ação – A desídia do demandante enseja a extinção por abandono do processo, afigurando-se imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias, "ex vi" do disposto no § 1o do artigo 485 do CPC/2015, providência que não foi

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Abandono da ação – A desídia do demandante enseja a extinção por abandono do processo, afigurando-se imprescindível a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias, "ex vi" do disposto no § 1o do artigo 485 do CPC/2015, providência que não foi observada na origem – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002506-
97.2014.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITARARÉ, é apelado JOAO VIEIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002506-97.2014.8.26.0279 -Voto no
2
VOTO No 17121/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0002506-97.2014.8.26.0279
APELANTE: Município de Itararé
APELADO: Joao Vieira da Cruz
APELAÇÃO Execução Fiscal Sentença de extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC
Abandono da ação A desídia do demandante enseja a extinção
por abandono do processo, afigurando-se imprescindível a
intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco
dias, “ex vi” do disposto no § 1o do artigo 485 do CPC/2015,
providência que não foi observada na origem Decisão reformada
RECURSO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Itararé contra sentença que, em execução fiscal, ajuizada contra João Vieira
da Cruz, extinguiu o feito por abandono da ação (art. 485, III, §1o, do CPC).
Inconformado, o apelante requer a anulação da sentença,
alegando, em síntese, que o abandono de causa é caracterizado quando a parte
autora não promove os atos e as diligências que lhe incumbir por mais de 30
(trinta dias) e que, entre a abertura de vistas e a prolação da sentença não havia
decorrido este prazo.
Pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos
à origem para regular prosseguimento do feito.
Não foram oferecidas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
O juiz de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, em virtude do abandono da ação, nos termos do art. 485, III, do CPC,
reputando desnecessária a intimação pessoal da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002506-97.2014.8.26.0279 -Voto no
3
Oportuna a transcrição do dispositivo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Primeiramente, cumpre salientar que o abandono de causa
é caracterizado após decorrido o prazo de trinta dias da intimação da parte para
realizar os atos e diligências que lhe incumbem.
Observa-se no caso em tela que o Magistrado intima a
Municipalidade para comprovar em trinta dias o recolhimento de diligências
necessárias, em 31/07/2019 (fl.20). Contudo, antes de encerrado o prazo, intima
novamente a Municipalidade a dar andamento regular do feito no prazo de dez
dias, sob risco de extinção, em 23/08/2019. Portanto, não houve, nesse período,
o abandono de causa por período de trinta dias ou mais, pois o Município ficou
inerte por período inferior, antes da intimação para dar prosseguimento ao feito.
Assim, antes de aplicar o decreto de extinção, necessário se
faz a intimação pessoal das partes para dar continuidade ao feito, segundo
orientação do art. 485, § 1o do NCPC (Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias),
providência que foi observada prematuramente na origem. Ademais, mostra-se
essencial para a incidência de tal dispositivo legal a demonstração do intuito dos
demandantes de abandonar a causa, não sendo esse o caso dos autos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes
jurisprudenciais:
“A inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono de
causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem
julgamento do mérito.” (STJ, AgRg no REsp no 719.893/RS, 1a Turma,
Min. Francisco Falcão, DJ de 29/08/2005).
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
INÉRCIA DO EXEQÜENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002506-97.2014.8.26.0279 -Voto no
4
Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir
de modo integral a controvérsia posta. 2. "O art. 267, § 1o, do CPC,
impõe, para os casos de extinção do processo sem julgamento de mérito
por ter ficado parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das
partes" (inciso II) ou porque "por não promover os atos e diligências que
Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"
(inciso III), a prévia intimação da parte para, em 48 horas, promover o
andamento do feito" (REsp. no 596.897/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 05.12.2005). 3. Recurso especial a que se dá
provimento.” (STJ, REsp no 901910/PB 2006/0249999-4, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, J. em 16/04/2007, T1- Primeira turma, Publ. DJ em
07/05/2007, p. 294).
Ação de cobrança. Extinção sem resolução do mérito com fulcro no
inciso IV, do art. 485, do CPC. Inércia do autor em promover andamento
ao feito. Hipótese de abandono processual. Necessidade de intimação
pessoal da parte - art. 485, § 1°, do CPC. Formalidade não cumprida.
Extinção afastada. Sentença anulada. Recurso provido, prosseguindo-se.
(TJSP, Apelação no 0102717-59.2006.8.26.0009, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 07.03.2018).
Processo.
Extinção
com
fundamento
no
art.
485,
IV,
CPC.
Enquadramento equivocado. Determinação para manifestação sobre
certidão negativa do oficial de justiça, promovendo meios para o
cumprimento da liminar. Atos não executados. Situação que não se
confunde com falta de pressuposto da existência do processo. Incidência
de norma específica. Ausência, ademais, de intimação pessoal da parte
para dar andamento ao processo, sob pena de extinção. Necessidade.
Precedentes deste C. Tribunal. Extinção afastada. Recurso provido.
Respeitado convencimento adverso, a extinção do processo não ocorreu
por ofensa ao inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil. De toda
forma, a autora, desde o ajuizamento da ação, promoveu o andamento
processual, buscando o cumprimento da liminar e, embora a apreensão
do bem e a citação sejam pressupostos de validade para o
desenvolvimento regular do processo, sua ausência não pode ser
confundida com falta de pressuposto da existência do processo, a ponto
de justificar a extinção. Além disso, a lei exige que a parte seja intimada
pessoalmente para suprir a falta (art. 485, § 1o, do CPC/15). (TJSP,
Apelação no 1031679-05.2017.8.26.0002, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 19.12.2017).
Execução fiscal. Extinção do processo sem resolução de mérito com
fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil. Impossibilidade ante
a ausência de intimação pessoal da exequente conforme art. 267, §1o.
[...] Recurso desprovido. (TJSP, Apelação 0001322-30.2004.8.26.0450,
Piracaia, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. em 08/11/2012).
Logo, ainda que se observe nos autos certa desídia da
parte, não se pode extinguir o processo sem que, previamente, seja ela intimada
a dar andamento ao feito. Não obstante, uma vez cumprida a exigência legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002506-97.2014.8.26.0279 -Voto no
5
decorrido o prazo de cinco dias dado pelo § 1o é que, permanecendo silente,
surge, objetivamente, a causa de extinção da ação.
Diante de tais considerações, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para anular-se a r. sentença determinando-se o prosseguimento regular
da execução fiscal.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator